Tribunal: TJSP
Processo: 2242995-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Pedido liminar de tutela de urgência - Indeferimento - Insurgência da autora – Antecipação de tutela de forma inaudita altera pars, que é medida admissível somente em hipóteses excepcionais – Urgência extraordinária não demonstrada - Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Pedido liminar de tutela de urgência - Indeferimento - Insurgência da autora – Antecipação de tutela de forma inaudita altera pars, que é medida admissível somente em hipóteses excepcionais – Urgência extraordinária não demonstrada - Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.